Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-05.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001233-05.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA - CPF: 524.927.372-68 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS – COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade do ente público decorre do fato de ser o empregador que, nos termos da Lei no 10.820/03, lei dos consignados, tem o dever de efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

São indevidos os descontos realizados após a quitação do empréstimo, sendo dever do empregador proceder à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando a ausência de solução administrativa, a persistência dos descontos e o valor dos vencimentos da parte promovente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restou comprovada a responsabilidade do ente público pelos descontos indevidos, uma vez que foram determinados pela instituição financeira, bem como que não há prova de que os valores não foram repassados ao banco e nem prova de reclamação administrativa para que pudesse adotar providência
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido descrito na inicial, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas e nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o magistrado
a quo
não teria feito a costumeira justiça, uma vez que comprovou os fatos constitutivos de direito. Alegou que na sentença constou não ter havido comprovação da responsabilidade do ente público, de que não teria havido repasse dos valores descontados ao banco e, ainda, que teria havido reclamação administrativa, porém tais provas estão devidamente juntadas aos autos.

Alegou que juntou extrato da instituição financeira credora do empréstimo que comprova que houve a quitação da dívida em janeiro/2018, de modo que os descontos efetuados de fevereiro a abril/2018, antes da ação, e os descontos de maio e junho/2018, no curso da ação, são indevidos, devendo ser ressarcidos em dobro.

Sustentou que comprovou que comunicou o ente público quanto à quitação do empréstimo, bem como fez dois pedidos de suspensão dos descontos, sem êxito, de modo que comprovou todos os fatos que lhe competia, fazendo jus ao dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial visando à restituição em dobro dos valores descontados, inclusive no curso da lide, bem com indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que houve culpa exclusiva da parte promovente que modificou o contrato original, sem comunicação, provocando confusão nos cadastros. Alegou ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar. Alternativamente, alegou inexistência de pressuposto para restituição em dobro, por falta de má-fé e inexistência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de descontos indevidos realizados após a quitação do empréstimo. A ação fora movida contra o ente público uma vez que é o empregador, encarregado pela gerencia da folha de pagamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a demanda, uma vez que a parte promovente comprovou os fatos constitutivos de direito, conforme passo a demonstrar.

A parte promovente comprovou, por meio de documento, que a quitação do empréstimo junto à instituição financeira ocorreu em janeiro/2018, de modo que os descontos realizados após tal marco são indevidos. A parte promovente comprovou, ainda, que comunicou o ente público acerca da quitação do empréstimo, bem como que, por duas oportunidades, requereu a suspensão dos descontos, sem êxito.

A despeito da tese de inexistência de responsabilidade do ente público, fundamento da sentença e novamente invocada em contrarrazões, destaco que, n
os termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, a responsabilidade do ente público decorre do fato de ser o empregador que, nos termos da Lei no 10.820/03, lei dos consignados, tem o dever de “efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento”.

Destaque-se que, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Igual responsabilidade advém da análise do artigo 186 do Código Civil.

Assim, são indevidos os descontos realizados após a quitação do empréstimo, sendo dever do empregador proceder à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé. Nos autos houve comprovação de descontos entre os meses de fevereiro a junho/2018, no valor mensal de R$ 258,20, totalizando R$ 1.291,00.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, igualmente, entendo pela sua ocorrência, seja pelos descontos indevidos em verba alimentar, seja pela ausência de solução administrativa consistente na suspensão dos descontos ou restituição administrativa, o que não ocorreu.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, ressalto que o STJ e STF já estipularam que o índice a ser aplicado é o IPCA.

No que se refere à correção monetária e aos juros em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, destaco que tanto o Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 4.357 e 4.42 e RE 870.947 (julgamento submetido ao regime da repercussão geral, com julgamento concluído em 20/9/17) quanto o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.270.439 (1a Seção, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos) já fixaram que em se tratando de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 são aplicados da seguinte forma: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 1.291,00 (mil duzentos e noventa e um reais), corrigido pelo IPCA, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, ambos a partir do desconto indevido, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, ambos a partir da citação por se tratar de relação contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020